Tribunal: TJSP
Processo: 1012282-21.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de arbitramentos de honorários advocatícios de sucumbência. Sentença fixou a verba em 15% da condenação do réu em ação acidentária. Percentual compatível com os critérios do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Necessário, no entanto, observar-se o que estabelece a Súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de arbitramentos de honorários advocatícios de sucumbência. Sentença fixou a verba em 15% da condenação do réu em ação acidentária. Percentual compatível com os critérios do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Necessário, no entanto, observar-se o que estabelece a Súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.